Tribunal: TCU
Processo: 016.443/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5681/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.443/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iris Cunha da Silva (XXX.790.884-XX); Leonardo Jacomo Valadares (XXX.888.012-XX); Michele Lopes Fagundes Nascimento (XXX.238.847-XX); Mirian de Moraes Nascimento (XXX.615.423-XX); Raissa de Medeiros Marques (XXX.859.944-XX); Roseane do Nascimento Regis (XXX.184.874-XX); Sidnei Soares Lagoas (XXX.079.597-XX); Silvana Silva de Souza (XXX.660.752-XX); Thiago da Silva Barbosa (XXX.024.267-XX); Vanessa Santos Freitas (XXX.706.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.